Tribunal: TJDFT
Processo: 0751924-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751924-66.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: EDIT MARIA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANNA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: NAVARRA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0700054-81.2022.8.07.0001, que não conheceu a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, nos seguintes termos: “1. Inicialmente, nada a prover quanto à petição de ID 256012570, apresentada pela instituição financeira BRB, uma vez que a sucessão processual já foi deferida por meio da decisão de ID 233183499. 2. Do mesmo modo, deixo de conhecer a exceção de pré-executividade apresentada pela executada no ID 255974983, tendo em vista que os argumentos suscitados já foram apreciados na decisão de ID 255642824, ocasião em que este juízo consignou a inadequação da via eleita para discussão das matérias alegadas. Atente-se a executada ao teor das decisões anteriormente proferidas nos autos, a fim de evitar a reiteração de pedidos já apreciados e eventual tumulto processual. 3. Ademais, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Ocorre que, embora regularmente intimada no ID 255642824, a parte executada não juntou documentos aptos a evidenciar sua condição de hipossuficiência, limitando-se a formular pedidos repetidos. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à executada. 4. Por fim, aguarde-se o decurso do prazo para indicação de bens pelo exequente, nos termos da decisão de ID255642824. Intime-se.” Em síntese, alega que as teses apresentadas não poderiam ser rejeitadas sem apreciação do mérito, por serem matérias de ordem pública, como a ilegitimidade ativa da parte agravada e a inexequibilidade dos títulos executados, sendo inviável a oposição de embargos à execução em razão do decurso do prazo legal. Defende que a decisão agravada gerou insegurança jurídica ao deixar de enfrentar questões passíveis de análise a qualquer tempo, como a ausência de cessão do contrato CDB no 14388636, não incluído na Declaração de Cessão de Créditos firmada pelo BRB, o que evidencia a ilegitimidade ativa da parte agravada para prosseguir com a execução. Ressalta, ainda, que o CDB no 14388636 não foi juntado em sua integralidade, constando apenas duas páginas, sem cláusulas essenciais e sem assinaturas das partes e testemunhas, o que o torna inexequível e configura violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Argumenta, também, que o CDB no 16964768, além de não conter assinatura de duas testemunhas, refere-se a crédito consignado contratado por pessoa idosa, circunstância que reforça a vulnerabilidade da consumidora e impõe a observância da jurisprudência do STJ, segundo a qual a ausência de testemunhas inviabiliza a execução do título. Aponta excesso na execução referente ao Contrato no 14388636, cujo valor atualizado seria de R$ 1.708,74, e não R$ 4.990,12, conforme cálculo apresentado, invocando ainda a proteção constitucional ao consumidor e ao idoso, com inversão do ônus da prova. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender o curso da execução ou determinar que o juízo de origem analise as petições apresentadas, evitando dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que o juízo de origem aprecie as teses suscitadas ou, subsidiariamente, que esta Turma Cível enfrente as matérias relativas à ilegitimidade ativa da agravada e à inexequibilidade dos títulos, com a consequente extinção da execução. Preparo comprovado – Id. 78739409. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo aplicável o disposto no art. 932, III e IV, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou conceder, em tutela antecipada, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando sua decisão ao juízo de origem. Em análise sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. O agravante apresentou exceção de pré-executividade, arguindo ilegitimidade ativa da parte agravada, sob o fundamento de inexistência de cessão do CDB no 14388636, ausente na Declaração de Cessão de Créditos firmada pelo BRB. Alegou, ainda, a inexequibilidade dos títulos executados. A exceção de pré-executividade, de caráter excepcional, é admitida quando a nulidade do título pode ser constatada de plano, ou quando se trata de questões de ordem pública relacionadas aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que comprovadas sem necessidade de dilação probatória. Trata-se de instrumento reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina, que permite ao executado apontar vícios que comprometem a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. No caso, o agravante suscita a ilegitimidade ativa da parte agravada e a inexigibilidade dos títulos que instruam a execução, matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício em qualquer grau de jurisdição. Constata-se que tais questões não foram levantadas nos embargos à execução e, portanto, ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem. Assim, evidencia-se a probabilidade do direito do agravante em ver examinadas as matérias suscitadas na exceção de pré-executividade (Id. 255974983). Ademais, a decisão agravada possui potencial de causar lesão grave ou de difícil reparação ao agravante, cujo patrimônio pode sofrer constrições. Diante disso, atribuo efeito suspensivo ao presente agravo, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar documentos que entender pertinentes ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora